Tribunal: TJMT
Processo: 1042127-53.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042127-53.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Cumprimento Provisório de Sentença, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JESUS CARLOS VENANCIO - CPF: 068.683.788-66 (APELANTE), ANA LUIZA LEMES CRUZ - CPF: 014.853.231-42 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (APELADO), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

JESUS CARLOS VENANCIO

APELADO(S):

HAPVIDA ASSISTENCIA
MEDICA
LTDA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE
ASTREINTES
.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
E APELAÇÃO
CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo de cumprimento provisório de tutela cominatória, sendo também pleiteada a concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede recursal. Constatou-se que o apelante já havia interposto anteriormente agravo de instrumento contra a mesma decisão, o qual foi julgado e transitou em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede recursal; (
ii
) estabelecer se é admissível o conhecimento do recurso de apelação interposto após a apresentação de agravo de instrumento contra a mesma decisão, em face do princípio da
unirrecorribilidade
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 99 do Código de Processo Civil assegura à parte que comprova insuficiência de recursos a concessão do benefício da gratuidade de justiça
.
A concessão da gratuidade de justiça em grau recursal opera efeitos
ex
nunc, limitando-se ao conhecimento do recurso.

O sistema processual civil brasileiro consagra o princípio da
unirrecorribilidade
, que veda a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, salvo previsão legal em sentido diverso.

A interposição prévia de agravo de instrumento contra a mesma decisão que se busca impugnar por apelação configura preclusão consumativa, tornando inadmissível o segundo recurso, por ausência de previsão de recorribilidade subsidiária no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: A concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede recursal deve ser deferida quando comprovada a insuficiência de recursos, com efeitos limitados à instância recursal. A interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra a mesma decisão judicial, sem previsão de recorribilidade subsidiária, fere o princípio da
unirrecorribilidade
e acarreta a preclusão consumativa, tornando inadmissível o segundo recurso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 99, 1.009, 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp: 2075284
/
SP
, TJMT,
1012214-52.2025.8.11.0000
e
1000734-28.2022.8.11.0018

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por JESUS CARLOS VENANCIO em face de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, contra sentença que julgou extinto o processo de cumprimento provisório de multa astreinte sem resolução do mérito, com fundamento no inciso IV do art. 485 do CPC
, nos seguintes termos:

Trata-se decumprimento provisório de multa astreinteproposta porJESUS CARLOS VENANCIO em face de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

Registre-se, primeiramente, que objeto da presente demanda
teve origem
d
os autos do Processo n.
1009393-83.2024.8.11.0041, cujo teor versa uma

ação de tutela antecipada de urgência por parte doora autor em desfavor do mesmo requerido, na qual houve concessão de tutela de urgência sob pena de multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial.

Nesse contexto, urge frisar que a multa cominatória visa coagir o devedor a cumprir a obrigação, revestindo-se de natureza heterogênea, preponderantemente processual – como um meio coercitivo indireto de garantir a efetividade das decisões judiciais – mas também de caráter material – como instrumento de tutela da mora, conferindo, assim, uma repercussão econômica à resistência do devedor de satisfazer a obrigação de direito material posta em juízo, em detrimento do direito do credor e da autoridade do Poder Judiciário.

Diante disso, é cediço quea multa diária prevista no § 4º do art. 461 do Código de Processo Civil – CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela,
somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito
e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo

Por conseguinte, a subsistência das astreintes encontra-se visceralmente ligada ao
êxito da parte na ação principal
, êxito esse que acaba por se caracterizar como uma condição resolutiva da multa cominatória: se procedente o pedido, convalida-se; se improcedente, perde efeito retroativamente.

Posto isso,
considerando que a ação principal pende de julgamento
,
JULGO

EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, como fulcro no inciso IV do art. 485 do CPC.

Condeno aparte autora a arcar com as custas processuais, já que deu causa ao ajuizamento da ação.

Certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa necessárias e arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Em suas razões recursais (ID. 294105374), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Pedido de c
oncessão de justiça gratuita.

2. Possibilidade de
execução provisória de astreintes fixadas em tutela provisória

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso
para reformar integralmente a sentença de extinção, determinando o prosseguimento da execução provisória da multa cominatória.

Recurso tempestivo (ID. 294105374
e Aba Expedientes –
Sentença (40244898)
– PJE 1º Grau
).

O Apelante requereu justiça gratuita, tendo sido intimado a comprovar hipossuficiência econômica (ID. 295700879), apresentando documentação complementar (ID. 297001378).

Contrarrazões não apresentadas
ante a ausência de
triangularização
do feito.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

JESUS CARLOS VENANCIO

APELADO(S):

HAPVIDA ASSISTENCIA
MEDICA
LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1.
Do pedido de justiça gratuita;

A parte
apontou que havia sido
conce
dida a
gratuidade de justiça
nos autos da ação principal
1009393-83.2024.8.11.0041
, porém foi condenada ao pagamento das custas processuais na sentença.

In
casu
, em análise minuciosa dos documentos e elementos de convicção acostados ao processo de origem e o contexto fático do processo apura-se que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência alegada
(
ID
s
.
297001380
,
297001381
,
297001382
e
297001384
),
preenchendo, assim, os requisitos necessários à concessão da gratuidade em sede recursal.

Ademais, o regramento da gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, motivo pelo qual, deve lhe ser conferida a benesse a fim de garantir o acesso à justiça.

Desta forma, ante a demonstração de pobreza, mostra-se necessário a concessão dos benefícios da justiça gratuita, em sede recursal, tendo em vista a impossibilidade de recolhimento de custas por parte do apelante, bem como, o disposto no art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

Registro ainda, que, tal concessão dos benefícios da justiça gratuita, abarcará
apenas e tão somente
o conhecimento do presente apelo em grau recursal, tendo em vista, que concessão de tal benefício em grau recursal, opera efeitos
ex
nunc
.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por executada idosa contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios fixados na sentença, sob o fundamento de que a justiça gratuita foi concedida apenas em sede recursal, sem efeitos retroativos. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a justiça gratuita concedida apenas em grau recursal possui efeitos retroativos aptos a suspender a exigibilidade de honorários fixados na fase de conhecimento; e (
ii
) saber se, ainda assim, a hipossuficiência econômica da parte pode ensejar a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios majorados em segundo grau. III. Razões de decidir 3. A concessão da justiça gratuita em sede recursal não possui efeitos retroativos, não atingindo os honorários fixados em sentença, nos termos da jurisprudência do STJ. 4. Contudo, os honorários recursais majorados por ocasião do acórdão que reconheceu a hipossuficiência devem ter sua exigibilidade suspensa, conforme o art. 98, § 3º, do CPC, dada a coincidência entre o reconhecimento da gratuidade e a constituição da obrigação. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de suspensão da exigibilidade dos honorários recursais nos casos em que o benefício da gratuidade foi concedido no mesmo momento em que se formou a obrigação. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido para reconhecer a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais majorados em segundo grau, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, permanecendo exigíveis os honorários fixados em primeira instância. Tese de julgamento: “1. A concessão de justiça gratuita em grau recursal não possui efeitos retroativos para suspender a exigibilidade de honorários fixados em sentença. 2. Os honorários advocatícios majorados no acórdão que simultaneamente reconheceu a gratuidade de justiça estão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC e precedentes do STJ." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.253.727/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 02.10.2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
nº 2.514.244/RS, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1ª Turma, j. 07.10.2024. (N.U 1012214-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025,
Publicado
no DJE 10/06/2025)

Pelo exposto, conheço do recurso de Apelação, e, ante a demonstração de pobreza,
concedo os benefícios da justiça gratuita em sede recursal
com efeitos
ex

n
unc.

É como voto.

D
a admissibilidade recursal

Com efeito, passo à análise da admissibilidade do presente recurso
.

Dispõe o artigo 1.009 do Código de Processo Civil que da sentença cabe apelação. Por outro lado, o agravo de instrumento está previsto no artigo 1.015 do
mesmo diploma legal, sendo recurso cabível contra decisões interlocutórias proferidas no curso do processo.

O sistema processual civil brasileiro adota, como regra, o princípio da
unirrecorribilidade
, segundo o qual cada decisão deve ser atacada por um único recurso específico, salvo disposição legal expressa em sentido diverso.

In
casu
, conforme se extrai dos elementos constantes nos autos e das informações complementares trazidas pelas partes, restou demonstrado que
JESUS CARLOS VENANCIO
interpôs, contra a sentença que julgou extinto o processo de
cumprimento provisório de tutela cominatória
, tanto o presente Recurso de Apelação Cível nº
1042127-53.2025.8.11.0041
, como também Recurso de Agravo de Instrumento, autuado sob o n.º
1017987-78.2025.8.11.0000
,
julgado por este relator e cujo trânsito em julgado se operou em 02 de julho de 2024
o que configura violação direta ao princípio da
unirrecorribilidade
.

O citado agravo de instrumento, o qual fui relator, restou assim
decidido
:

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso deAGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELAinterposto porJESUS CARLOS VENANCIO, contra decisão (ID. 194368404 –
autos de origem PJE Nº 1042127-53.2025.8.11.0041
) pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou extinto o cumprimento provisório de multa, nos seguintes termos:

“Trata-se decumprimento provisório de multa astreinteproposta porJESUS CARLOS VENANCIO em face de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

Registre-se, primeiramente, que objeto da presente demandateve origemdos autos do Processo n.1009393-83.2024.8.11.0041, cujo teor versa umaação de tutela antecipada de urgência por parte doora autor em desfavor do mesmo requerido, na qual houve concessão de tutela de urgência sob pena de multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial.

Nesse contexto, urge frisar que a multa cominatória visa coagir o devedor a cumprir a obrigação, revestindo-se de natureza heterogênea, preponderantemente processual – como um meio coercitivo indireto de garantir a efetividade das decisões judiciais – mas também de caráter material – como instrumento de tutela da mora, conferindo, assim, uma repercussão econômica à resistência do devedor de satisfazer a obrigação de direito material posta em juízo, em detrimento do direito do credor e da autoridade do Poder Judiciário.

Diante disso, é cediço quea multa diária prevista no § 4º do art. 461 do Código de Processo Civil – CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela,
somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito
e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo

Por conseguinte, a subsistência das astreintes encontra-se visceralmente ligada aoêxito da parte na ação principal, êxito esse que
acaba por se caracterizar como uma condição resolutiva da multa cominatória: se procedente o pedido, convalida-se; se improcedente, perde efeito retroativamente.

Posto isso,considerando que a ação principal pende de julgamento,JULGO
EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, como fulcro no inciso IV do art. 485 do CPC.

Condeno aparte autora a arcar com as custas processuais, já que deu causa ao ajuizamento da ação.

Certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa necessárias e arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.”

O Agravante sustenta que a decisão agravada viola o art. 537, §3º, do CPC, ao extinguir o cumprimento provisório da multa cominatória imposta em sede de tutela de urgência, uma vez que a legislação vigente permite expressamente sua execução antes do trânsito em julgado, vedando apenas o levantamento dos valores.

Argumenta que a Executada descumpriu a ordem judicial que determinava a cobertura de sessões de hemodiálise, razão pela qual foi aplicada multa diária, posteriormente majorada, até o limite de R$ 100.000,00.

Defende que a decisão do juízo de origem desconsidera jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que admite o cumprimento provisório das astreintes como medida de efetividade da tutela judicial.

Alega que não houve suspensão da eficácia da decisão liminar, tampouco impugnação válida da multa fixada, o que autoriza a continuidade da execução. Por isso, requer a reforma da decisão agravada para garantir o prosseguimento do cumprimento provisório das penalidades.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença agravada, permitindo o regular prosseguimento da execução provisória da multa cominatória arbitrada.

É o relatório. Decido.

Sem mais delongas, é desnecessária a submissão deste caso à Turma Julgadora da 5ª Câmara de Direito Privado, já que o recurso não atendeu aos requisitos mínimos necessários à sua admissibilidade, circunstância que autoriza o imediato julgamento monocrático do recurso, consoante estabelece o art. 932, III, do CPC.

Como se sabe, antes do exame do mérito, deve ser verificado se o recurso preenche os requisitos indispensáveis à sua admissibilidade, entre os quais se insere as hipóteses de cabimento do recurso.

O presente recurso foi interposto porJesus Carlos Venâncioem face dasentençaproferida no processo de cumprimento provisório de sentença, especificamente no tocante àexecução da multa cominatória (astreintes)fixada em tutela de urgência. O juízo de primeiro grauextinguiu a execução provisóriasob o fundamento de que as astreintes somente poderiam ser executadas após a sentença de mérito.

Ora, nos termos doartigo 1.009 do CPC, o recurso cabível contra sentença é aapelação. Por outro lado, oagravo de instrumentoé cabível apenas contradecisões interlocutórias, conforme taxativamente disposto noartigo 1.015 do CPC. Assim, a interposição de agravo de instrumento contra sentença configura inequívocoerro na escolha da via recursal, que obsta o conhecimento da insurgência.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.AGRAVOINTERNO.AGRAVODEINSTRUMENTOINTERPO
STO CONTRASENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.ERROGROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE.AGRAVOINTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravointerno interposto por Silvano Pohl Moreira de Castilho contra decisão monocrática que não conheceu doagravodeinstrumentopor falta de cabimento. O agravante sustenta que a decisão recorrida, embora intitulada "sentença", possui natureza interlocutória e defende a admissibilidade doagravodeinstrumento, alegando violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é cabívelagravodeinstrumentocontra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos contrasentençaque extinguiu o processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil prevê que dasentençacabeapelação, nos termos do art. 1.009 do CPC, não sendo oagravodeinstrumentoo meio processual adequado para impugnar decisão que rejeitou embargos de declaração contrasentença.

Asentençade origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a ilegitimidade ativa "ad causam", encerrando a marcha processual, o que reforça a necessidade de interposição deapelaçãoe não deagravodeinstrumento.

O princípio da fungibilidade recursal não se aplica quando háerrogrosseirona escolha da via recursal inadequada, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

O agravante não apresentou novos argumentos capazes de modificar a conclusão da decisão monocrática que não conheceu do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

Oagravodeinstrumentonão é cabível contra decisão que rejeita embargos de declaração opostos contrasentença, sendo o recurso adequado aapelação, nos termos do art. 1.009 do CPC.

A interposição de recurso manifestamente inadequado configuraerrogrosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.009 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AP 0000575-20.2000.8.11.0036, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.06.2024; TJMT, AP 1001721-21.2018.8.11.0013, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.05.2024.

(N.U 1036773-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 02/04/
2025)-
Grifei

Ainda que se reconheça a boa-fé da parte ao manejar o presente agravo, a inadequação da via recursal eleitacompromete a regularidade formal do recurso, impedindo sua admissibilidade. A interposição do recurso correto é ônus processual que incumbe à parte.

Diante disso, revela-se erro grosseiro a interposição de Agravo de Instrumento contra a sentença proferida nos autos principais. Ao
transacionar sobre o mérito da ação, a sentença coloca fim a fase cognitiva, e só poderá ser impugnada por meio de apelação.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício,não conheçodo Agravo de Instrumento interposto, por sua manifesta inadmissibilidade.

Arquivem-se estes autos.

Importante destacar que ambos os recursos têm por objeto a mesma decisão judicial, proferida no ID
294105370
do presente apelo, que julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

Assim, o vício processual aqui evidenciado reside na circunstância de que, ao optar por interpor inicialmente o agravo de instrumento mencionado, a parte agravante consumou a prática do ato processual recursal, operando-se, em consequência, a preclusão consumativa quanto à utilização de outro recurso para impugnar o mesmo pronunciamento judicial.

À vista disso, não há outra conclusão que não seja a de que este recurso fere o princípio basilar da Teoria Geral dos Recursos, qual seja, a
unirrecorribilidade
ou singularidade.

Sabidamente nosso ordenamento jurídico prioriza a instrumentalidade do processo como meio de aplicação e consagração do direito material, sendo a
unirecorribilidade
corolário lógico dessa opção, traduzindo-se na possibilidade de interposição de um único tipo de recurso contra uma mesma decisão.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a utilização simultânea ou sucessiva de mais de um recurso contra a mesma decisão, pela mesma parte, acarreta a inadmissibilidade do segundo recurso interposto, salvo se expressamente admitida a recorribilidade subsidiária, o que não é o caso.

Neste sentido, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DO SEGUNDO RECURSO DENTRO DO PRAZO
RECURSAL .
INADMISSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DO SEGUNDO INCONFORMISMO. DESINFLUÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUE IMPEDE O SEU
CONHECIMENTO .
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional.
2 .
A antecedente preclusão consumativa proveniente da interposição de um recurso contra determinada decisão enseja a inadmissibilidade do segundo recurso, simultâneo ou subsequente, interposto pela mesma parte e contra o mesmo julgado, haja vista a violação ao princípio da
unirrecorribilidade
, pouco importando se o recurso posterior seja o adequado para impugnar a decisão e tenha sido interposto antes de decorrido, objetivamente, o
prazo recursal. 3.
Na hipótese em apreço, a parte ora recorrida impugnou, através de agravo de instrumento, a decisão extintiva do cumprimento de sentença por ela iniciado, não tendo o recurso merecido conhecimento, porquanto inadequado à impugnação desse ato
judicial;mas
, antes de findo o prazo recursal, interpôs apelação, da qual o Tribunal estadual conheceu e deu-lhe provimento, o que acarretou ofensa ao princípio da
unirrecorribilidade
, a implicar a reforma do acórdão recorrido, a fim de não se conhecer da apelação interposta pela parte recorrida.

4 .
Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 2075284 SP 2023/0035135-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2023)

Em igual forma,
também é o entendimento deste Tribunal de Justiça ao julgar questão semelhante, vejamos,
in
verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E APELAÇÃO CONTRA A MESMA DECISÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Sabidamente nosso ordenamento jurídico prioriza a instrumentalidade do processo como meio de aplicação e consagração do direito material, sendo a
unirrecorribilidade
corolário lógico dessa opção, traduzindo-se na possibilidade de interposição de um único tipo de recurso contra uma mesma decisão.

É inadmissível a interposição de dois recursos distintos pela mesma parte contra a mesma decisão judicial, sob pena de violação ao princípio da
unirrecorribilidade
e consumação da preclusão recursal.

Tendo a parte apelante interposto, anteriormente, agravo de instrumento contra a sentença que julgou extintos os embargos de terceiro sem resolução do mérito, inviabiliza-se o conhecimento da apelação subsequente, por já ter se consumado a prática do ato processual adequado à impugnação da decisão.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

(N.U 1000734-28.2022.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 09/06/2025,
Publicado
no DJE 09/06/2025)

É firme a construção doutrinária e jurisprudencial no sentido de que, considerando o ordenamento jurídico vigente, salvo exceções expressas em lei, cada decisão judicial somente pode ser atacada por único tipo de recurso, qual seja, o previsto na legislação como adequado para impugnar o ato judicial causador do inconformismo da parte.

Diante disso, reconhece-se que a parte
autora
, ora apelante, ao interpor agravo de instrumento antes da presente apelação, e ambos os recursos tendo por objeto a mesma sentença, incorreu em ofensa ao princípio da
unirrecorribilidade
, sendo de rigor o não conhecimento do presente recurso de apelação, por preclusão consumativa.

Conclusão.

Por essas razões,
NÃO CONHEÇO

do recurso de Apelação
, ante a sua inequívoca inadmissibilidade.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025